Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-48.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800196-48.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONCORDIA - COOPTRANSCORDIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA IMPRESCRITIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE ATO DOLOSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ex-gestor municipal e pessoa jurídica contratada para prestação de serviço de transporte escolar, em razão de contratação irregular firmada no exercício de 2013.

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, aplicando sanções do art. 12, III, da LIA aos réus. A apelação foi provida, extinguindo o processo com fundamento na prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se incide a prescrição quinquenal prevista na redação original da Lei nº 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa imputados aos agravados;

(ii) avaliar se é aplicável a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário à luz do Tema 897 do STF;
(iii) aferir a retroatividade das disposições mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação foi ajuizada em 04.08.2020, mais de cinco anos após o último exercício de função pública do agravado, cuja exoneração ocorreu em 11.03.2015, configurando-se a prescrição quinquenal nos termos do art. 23, I, da LIA (redação anterior à Lei nº 14.230/2021).

5. A tese da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (Tema 897/STF) exige a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa, o que não restou caracterizado no caso, sendo inaplicável o entendimento vinculante.

6. Os atos atribuídos à cooperativa estão diretamente condicionados à conduta do agente público, não havendo fundamento autônomo para afastar a prescrição quanto à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 23, I, da LIA (redação original) quando a ação de improbidade é ajuizada após cinco anos do exercício da função pública pelo réu.

2. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige a demonstração da prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992 (redação original), art. 23, I; Lei nº 14.230/2021; STF, Temas 897 e 1.199.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1.375.812/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 28890601), na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

No que se refere aos fatos, a ação civil pública de origem visa à condenação de Carivaldo Antônio Macedo Baía e da Cooperativa de Transportes Concórdia por atos de improbidade administrativa, consistentes em contratação irregular para prestação de serviços de transporte escolar no município de Concórdia do Pará, no bojo do procedimento nº 9/2013-0703003, o qual culminou na celebração do contrato 20130095 com a cooperativa ré.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando Carivaldo Antônio Macedo Baía às sanções previstas no art. 12, III, da LIA, com suspensão dos direitos políticos por quatro anos, multa civil de quatro vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos e proibição de contratar com o poder público por cinco anos.

À Cooperativa, foram aplicadas sanções semelhantes.

Inconformado, o réu interpôs apelação, alegando prescrição, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e sentença genérica, pleiteando a reforma integral da decisão.

A apelação foi provida por decisão monocrática do relator, que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contra essa decisão insurge-se o Ministério Público, sustentando a inaplicabilidade da prescrição no que diz respeito à pretensão de ressarcimento ao erário, por força do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da repercussão geral, o qual reconhece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 37, §5º, da Constituição Federal.

Aduz ainda o recorrente que o novo regime prescricional estabelecido pela Lei nº 14.230/2021 não tem aplicação retroativa, conforme decisão do STF no Tema 1.199, sendo incabível a invocação da prescrição nos moldes da nova lei para alcançar fatos ocorridos sob a vigência da legislação anterior.

Diante disso, pugna o Ministério Público pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida a sentença condenatória, em observância aos entendimentos vinculantes firmados pela Suprema Corte.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30726529).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que o agravado, CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAIA que permaneceu no cargo até 11/03/2015, restando evidente a prescrição da pretensão sancionatória quanto aos tipos ímprobos do art. 11 da LIA.

Há que se pronunciada a prescrição quinquenal no tocante aos atos de improbidade administrativa que ofendem os princípios da Administração Pública, descritos nos incisos I e IV do art. 11 da LIA, que assim preveem:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

Da análise dos autos verifica-se que CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAIA exerceu o cargo de Secretário Municipal de Educação de 02 de janeiro de 2013 até 13 de dezembro de 2013, 21 de agosto de 2014 até 16 de dezembro de 2014, e de 19 de dezembro de 2014 até 11 de março de 2015 (portaria de exoneração anexada em ID. 12215412 - Pág. 6).

A ação de Improbidade Administrativa foi protocolada em 04 de agosto de 2020, isto é, após o decurso do lustro prescricional.

Tendo em vista a irretroatividade do novo regime prescricional inaugurado pela Lei nº. 14.230/2021 (STF - ARE 843989), deve ser aplicado o artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/1992, segundo o qual as ações de improbidade podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Friso, ainda, que mesmo não fosse o caso de prescrição, em relação ao inciso I (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) do art. 11 da LIA, a pretensão sancionatória estaria prejudicada face à extinção do tipo ímprobo pela Reforma de 2021. Considerando que se trata de nova lei benéfica ao réu, a extinção da modalidade ímproba retroage para atingir o caso versado nos autos, haja vista a ausência de trânsito em julgado.

No que concerne ao tipo ímprobo do inciso IV do art. 11 da LIA, reconheço que houve continuidade típico-normativa com as alterações da Lei nº. 14.230/2021, que, repiso, está alcançado pela prescrição quinquenal.

Pontuo, outrossim, quanto à conduta da empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE CONCÓRDIA – COOPTRANSCÓRDIA L, como os atos de improbidade administrativa imputados à pessoa jurídica estavam diretamente relacionados e condicionados aos atos imputados ao agente público (especialmente por se referirem à fraude à licitação com vistas a beneficiar terceiros e, quanto à conduta de negar publicidade aos atos oficiais, somente poderia ser imputada ao agente público), tenho que qualquer pretensão sancionatória em face da pessoa jurídica também está prejudicada pela prescrição quinquenal.

Assim, reconheci a prescrição quinquenal, nos termos da redação original do art. 23, inciso I da LIA, quanto aos atos administrativos imputados aos agravados, descritos no art. 11, incisos I e IV da Lei de Improbidade Administrativa.

Por outro lado, concernente ao pleito de ressarcimento ao erário, decorrente de atos de improbidade administrativa, e à sua eventual prescritibilidade, é relevante, para o desfecho do caso, trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 897). Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO
. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(STF, RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

A tese firmada de forma objetiva é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que, como visto anteriormente, não se aplica ao caso presente, pois não ficou caracterizado o elemento subjetivo dos agravados.

Com efeito, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.

2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário.

3.
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal).
Precedente desta Turma.

4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024)

Dito isso, cumpre assinalar, mais uma vez, que CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAIA exerceu o cargo de Secretário Municipal de Educação de 02 de janeiro de 2013 até 13 de dezembro de 2013, 21 de agosto de 2014 até 16 de dezembro de 2014, e de 19 de dezembro de 2014 até 11 de março de 2015 (portaria de exoneração anexada em ID. 12215412 - Pág. 6). Contudo, a ação de Improbidade Administrativa foi protocolada em 04 de agosto de 2020, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional quinquenal, não sendo possível falar em imprescritibilidade, eis que não restou efetivamente demonstrada pelo autor a prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa.

Nesse sentido, cito jurisprudências dessa Corte:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO APROVADA PELO TCM/PA. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO DOLOSO.
INAPLICABILIDADE DA TESE DA IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário com base no Acórdão nº 19.522 do TCM/PA, que rejeitou a prestação de contas da apelante referente ao exercício de 2003, no cargo de Secretária Municipal de Saúde de São Domingos do Capim, apontando irregularidades na ordem de R$ 47.262,29.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i)
verificar se é aplicável o prazo prescricional à pretensão de ressarcimento ao erário no caso em que não se reconhece a prática de ato doloso de improbidade administrativa
;

(ii) analisar se as condutas imputadas à apelante, à luz da nova redação da Lei nº 8.429/1992, configuram ato de improbidade com dolo específico, a fim de atrair a imprescritibilidade prevista no Tema 897 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário prevista no art. 37, §5º, da CF/1988, e firmada pelo STF no Tema 897, aplica-se exclusivamente aos casos em que restar demonstrada a prática de ato doloso tipificado como improbidade administrativa
.

4.
A nova redação da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa, inclusive nos casos de lesão ao erário (art. 10), vedando a responsabilização por mera culpa
.

5. A retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa foi assentada pelo STF no Tema 1.199, aplicando-se aos processos em curso, como no presente caso.

6. A ausência de prestação de contas ou sua realização intempestiva, desacompanhada de prova da intenção deliberada de lesar o erário ou ocultar irregularidades, não configura ato doloso, nos termos da nova LIA.

7.
Não tendo sido demonstrado dolo por parte da apelante, e ausente o reconhecimento judicial de ato doloso de improbidade, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992 (redação original).

8. Considerando que os fatos ocorreram em 2003 e a ação foi ajuizada apenas em 2012, já se encontrava consumada a prescrição da pretensão ressarcitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada.

Teses de julgamento:

1.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige o reconhecimento da prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
.
2.
A ausência de prestação de contas ou a existência de irregularidades formais, sem demonstração de dolo específico, não configura improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados:

·
CF/1988, art. 37, §5º;

·
Lei nº 8.429/1992 (na redação anterior e na atualizada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§2º e 3º; 10, caput; 17-C, §1º; 23.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018;

STJ, AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024;

STJ, REsp n. 965.671/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 21/2/2008;

STJ, AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024;

TJPA, Apelação Cível 0800187-82.2021.8.14.0095, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/08/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001165-42.2012.8.14.0052 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Apelação Cível. Ex-prefeito municipal.
Ação de ressarcimento ao Erário.
Nova lei de improbidade administrativa. Ausência de demonstração do dolo específico. Improcedência da Ação. Tema 897 e 1.199 do STF.

Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
JOÃO CHAMON NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis que julgou procedente o pedido do ora Apelado n
a Ação de Ressarcimento ao Erário para condenar o Apelante, ex-prefeito, a restituir ao Erário Municipal o valor de R$149.740,50 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença do Juízo de primeira instância
para declarar prescrita a pretensão de ressarcimento ao Erário em razão da ausência de comprovação do dolo de improbidade administrativa
.

3.
O Apelante apresenta a tese de prescrição do pleito de ressarcimento ao Erário em razão de decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475 (Tema 897) sobre a imprescritibilidade do ressarcimento, admitida somente quando comprovado o ato doloso de improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

4. Aplicação da nova redação do artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/92 dada pela Lei nº 14.230 de 2021, que exige o dolo para configuração do ato ímprobo, e incidência do Tema 897 do STF.

5.
Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos, para que então haja razão em requerer o ressarcimento ao Erário.

6. A reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 8.429 de 1992, artigo 11, V; Lei nº 14.230 de 2021.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 852475 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019; TJPA – Apelação Cível – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025; TJPA, processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025; TJPA – Apelação Cível – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000075-43.2008.8.14.0018 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Ante o exposto
, inexistindo quaisquer novas circunstâncias fáticas ou jurídicas capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o decisum que reconheceu a
prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário
,

uma vez
não demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa
,
nos termos da
tese fixada no Tema 897 da Repercussão Geral do STF
e conforme os fundamentos expendidos na decisão recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/11/2025